Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701536-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADA: CAMILA RODRIGUES LOPES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Bradesco Saúde S/A em face do despacho que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória manejada em seu desfavor pela agravada – Camila Rodrigues Lopes -, assentando que já houvera manifestação do Juízo acerca do valor a ser adotado como base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais, ensejando que, caso a ré, ora agravante, pretendesse sua modificação, deveria valer-se do recurso próprio previsto na legislação, e não por meio de impugnação ao cumprimento de sentença que apresentara por via oblíqua, pois ainda não deflagrada a fase executiva. Objetiva a agravante a definitiva reforma do decisório arrostado, com o recebimento da sua impugnação ao cumprimento de sentença e o processamento regular da formulação. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Bradesco Saúde S/A em face do despacho que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória manejada em seu desfavor pela agravada – Camila Rodrigues Lopes -, assentando que já houvera manifestação do Juízo acerca do valor a ser adotado como base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais, ensejando que, caso a ré, ora agravante, pretendesse sua modificação, deveria valer-se do recurso próprio previsto na legislação, e não por meio de impugnação ao cumprimento de sentença que apresentara por via oblíqua, pois ainda não deflagrada a fase executiva. Objetiva a agravante a definitiva reforma do decisório arrostado, com o recebimento da sua impugnação ao cumprimento de sentença e o processamento regular da formulação. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação da ação cominatória cumulada com indenizatória, já resolvida via de sentença transitada em julgado, promovida pela agravada em desfavor da agravante, abstivera-se de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela operadora de plano de saúde, consignando sua inadequação, pois sequer deflagrada a fase executiva. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que o agravo não merece conhecimento. Confira-se, por pertinente, o teor da decisão ora agravada, verbis: “Já houve manifestação do Juízo acerca do valor a ser adotado como base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme decisão de ID 217624476, de modo que, caso a parte requerida pretenda sua modificação, deverá valer-se do recurso próprio previsto na legislação, e não por via oblíqua, como pretende por meio da manifestação de ID 218182616, já que, reitera-se, não houve a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Aguarde-se o prazo concedido pelo último parágrafo da sobredita decisão.”[1] De sua vez, a decisão precedente individualizada pelo provimento arrostado fora prolatada nos seguintes termos, litteris[2]: “(...) A fase de cumprimento de sentença não foi deflagrada nos presentes autos, de modo que a alegação de que será apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (ID 216247979) é manifestamente prematura. Da análise dos autos, observa-se que o acórdão de ID 213545452 condenou a requerida ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 8.000,00, com correção monetária a partir de 22/08/2024 e incidência de juros a partir a partir da citação, ocorrida em 03/02/2023 (ID 148564901). Os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua vez, foram fixados em 15% do valor da condenação, tendo por base o valor dos danos morais e, também, o valor dos custos dos procedimentos cuja cobertura fora assegurada à parte autora, sendo que estes, a seu turno, foram estimados em R$ 60.000,00. Registre-se a impugnação ao valor atribuído à causa foi rejeitada na sentença (ID 183157345), sob fundamento de que a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que o procedimento cirúrgico perseguido nestes autos possui valor inferior ao apontado na inicial. Neste contexto, considerando que eventual descontentamento da parte devedora quanto aos parâmetros para apuração dos honorários advocatícios deveria ter sido manifestado no momento oportuno, observada a legislação processual vigente, não há como alterá-los agora, quando já se operou o trânsito em julgado, de modo que, para o cálculo daquela verba sobre o valor dos custos dos procedimentos, será adotado o montante de R$ 60.000,00. Noutro giro, verifico que a requerida efetuou dois depósitos nos autos, no valor de R$ 9.322,89 (ID 216247983), incontroverso, e R$ 9.108,58 (ID 216247990), controverso, ambos realizados em 22/10/2024. A dívida referente aos danos morais, honorários advocatícios e custas iniciais do cumprimento de sentença (ID 213908600) perfaz o montante de R$ 9.503,71, atualizada até 22/10/2024 (Cálculo I anexo), ou seja, o depósito tido como incontroverso sequer foi suficiente para quitar este débito. Já o montante dos honorários advocatícios sobre o custo dos procedimentos é de R$ 9.000,00, que corresponde a 15% de R$ 60.000,00. O valor total da dívida, portanto, perfaz o montante de R$ 18.503,71, restando, ainda, o remanescente de R$ 72,24 a ser pago pela requerida. Deste modo, independentemente de preclusão recursal, libere-se o depósito incontroverso de ID 216247983, com acréscimos legais, em favor da parte autora, observando-se os dados bancários informados no ID 216777705, página 2. O depósito controverso de ID 216247990 também deverá ser liberado em favor da parte autor, porém apenas com a preclusão recursal. Por outro lado, concedo à requerida o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o depósito do valor remanescente da dívida, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de imediato prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas, conforme expressa previsão legal do artigo 526, § 2o, do CPC, independentemente de nova intimação. (...)” Alinhados os atos precedentes e o conteúdo veiculado pela decisão ora agravada, depura-se que este agravo não comporta conhecimento, porquanto insubsistente decisão agravável e interesse recursal. Com efeito, a insurgência veiculada está volvida ao exame, pelo Juízo de origem, da impugnação ao cumprimento de sentença que teria sido aviada pela agravante. Sucede que sequer fora deflagrado cumprimento de sentença, inexistindo, destarte, pretensão executiva em curso, cuja impugnação, com vistas a qualificar o excesso (art. 525 do CPC) e legitimar a defesa, demandaria a prévia atuação da credora, com a efetiva definição do almejado, o que ainda não sucedera no caso. Aliás, ainda que o Juízo a quo tenha enunciado os parâmetros que deverão governar a apuração do débito, se a credora ainda não se manifestara nem apontara o que reputa-lhe devido, inviável se cogitar de excesso e formulação de impugnação. Quem tem legitimidade para formular a pretensão executiva, ou seja, para inaugurar a fase executória, é somente a parte credora, que, então, delimitará o que lhe reputa devido segundo a compreensão do título executivo. Antes disso, é vedado ao juiz dispor sobre o crédito e, inexistindo pretensão executória, soa inviável a formulação de impugnação defronte eventual manifestação do juiz sobre o que seria devido. As manifestações judiciais alinhadas, além de extemporâneas, por certo não dispuseram nem definiram o crédito originário do título executivo, pois ausente manifestação advinda da titular do direito e da pretensão. Consoante se depreende da textualidade do provimento arrostado, a decisão hostilizada cingira-se a determinar o aguardo da manifestação da parte credora, com a apresentação dos cálculos e dos valores que entende serem devidos, denunciando que nada versara acerca do acerto de eventuais cálculos ainda a serem apresentados, notadamente porquanto sequer deflagrada a pretensão executória, implicando, por conseguinte, a insubsistência de decisão agravável ou interesse recursal. Se não subsiste pretensão executiva, inviável se cogitar da subsistência de impugnação a ser resolvida antes mesmo da manifestação da credora. Sob essa realidade, apura-se que o inconformismo do agravante, à luz da delimitação objetiva do recurso por ele conferida, não se reveste de interesse recursal, notadamente porque o pretendido é a apreciação da alegada impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, no bojo da qual agitara excesso de execução, conquanto não tenha a credora, ao menos por ora, sequer indicado o montante que entende devido. Consoante alinhavado, conquanto o Juízo singular tenha delimitado as balizas parametrizadoras da apuração do crédito, mas não tendo a agravada indicado o crédito que reputa devido, dando ensejo ao correlato cumprimento de sentença, não sobeja possível aventar-se a subsistência de excesso de execução hábil a autorizar o aviamento, e conseguinte apreciação, de impugnação ao cumprimento de sentença destinada a infirmar a pretensão executória, pois ainda não apresentados eventuais cálculos passíveis de serem impugnados. Em suma, inviável, na conformidade do sistema procedimental, que impugnação advinda do executado seja formulada e apreciada quando insubsistente pretensão executória deflagrada. Dessa constatação emerge a certeza de que, abstraído o exame acerca da pertinência e procedência da impugnação aviada, a matéria aventada pela agravante, excesso de execução, deve aguardar a deflagração e recebimento do cumprimento de sentença, mediante manifestação e formulação advinda da credora, com indicação dos valores que reputa lhe serem devidos. Aí sim, à agravante assistirá a faculdade de, através de impugnação, apresentar sua defesa, se o caso, não lhe sendo lícito, nem permitido, reclamar reconhecimento de excesso antes sequer da manifestação da credora, em sede recursal, pois, além de inviável, o inconformismo carece de interesse. Ora, em preceituando o legislador a forma como deve a pretensão ser deduzida, a parte necessariamente deve guardar subserviência ao preceituado e vassalagem ao procedimento estabelecido, consoante apregoa o devido processo legal. Consequentemente, em se qualificando a matéria como passível de ser agitada em sede de impugnação, no momento próprio, não pode ser içada à apreciação do órgão colegiado, sob pena de, desconsiderando-se a forma legal e expressamente balizada, se vulnerar o devido processo legal, criando-se procedimento à margem do legalmente emoldurado. Aliás, de conformidade com o regrado pelo estatuto processual, a admissibilidade do recurso está subordinada a determinados requisitos processuais, dentre os quais se compreende o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da parte interessada em interpor o recurso como único meio passível de obtenção, no processo, de algum proveito prático, que, inclusive, pode ser representado pela necessidade de preservação da incolumidade da sua esfera jurídica (Art. 996, CPC). Assim é que o interesse recursal é materializado pela necessidade que tem o recorrente de obter a cassação ou a reforma do provimento devolvido a reexame como forma de preservação da intangibilidade da sua esfera jurídica. Do alinhado deflui, então, a certeza de que o inconformismo carece de pressuposto de admissibilidade atinente ao interesse recursal, ora compreendido na necessidade e utilidade da provocação deste segundo grau de jurisdição, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos, patenteado que a decisão desafiada afigura-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego, então seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 218428602, fl. 969, do proc. no 0747889-65.2022.8.07.0001. [2] - ID Num. 217624476 (fls. 955/956), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0747889-65.2022.8.07.0001.